Tribunal: TJDFT
Processo: 0004284-81.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar o réu pai biológico dos requerentes e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada filho, desde a citação.
2. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc (alimenta civilia e alimenta naturalia).
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. Em que pese pleitear a redução do valor arbitrado, o requerido deixa de trazer informações acerca de suas possibilidades financeiras e sequer confirma que possui outros filhos menores. Observa-se que a pensão alimentícia fixada no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente equivale, aproximadamente, a R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), importância que não alcança a metade das necessidades sustentadas pelos autores na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.